Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-28.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713733-28.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADELSON VIANA DA SILVA APELADO: ALTAIR REINALDO DA SILVA, CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ADELSON VIANA DA SILVA contra sentença que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada contra CONVICTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME e ALTAIR REINALDO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos com relação à primeira ré para fixar os honorários contratuais em R$ 1.395,52, com correção desde o arbitramento e juros de 1% ao mês a contar da citação (ID 51806446). Pela sucumbência recíproca, mas não equivalente, Adelson e Convicta foram condenados ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção respectiva de 70% e 30%. Adelson ainda foi condenado a pagar honorários em favor do patrono de Altair, arbitrados em 10% do valor atualizado da causa. Preparo não recolhido ante o pedido de gratuidade de justiça. A gratuidade foi indeferida. Na mesma oportunidade, o apelante foi intimado para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 52426465). Todavia, quedou-se inerte (ID 53419912). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil – CPC, “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.” Na hipótese, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o apelante foi intimado para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (ID 53147991). Todavia, manteve-se inerte (ID 53568185). O preparo é condição de admissibilidade do recurso (art. 1.007, caput, do CPC). Caracterizada a deserção da apelação, incabível o seu conhecimento. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator